Tribunal: TJDFT
Processo: 0711590-55.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711590-55.2023.8.07.0001 RECORRENTE: LUCINETE MARIA NASCIMENTO RODRIGUES RECORRIDO: CIPLAN CIMENTO PLANALTO S.A. E MÁRIO CELSO SANTIAGO MENESES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CESSÃO PARCIAL DE CRÉDITO. PRECATÓRIO. PRETERIÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Sobre a cessão de crédito de precatório a ser pago na Justiça local, a Portaria Conjunta/TJDFT no 51, de 08/06/2021, determina, em seu artigo 2o, a exigência, pelo tabelião de notas, da certidão de titularidade de crédito para a lavratura do instrumento de cessão de direitos. 2. O fato de a certidão ter indicado o nome do credor e o valor da requisição não significa que a cessão de crédito se deu na integralidade do respectivo valor, mas visou tão somente atender o requisito determinado na Portaria Conjunta/TJDFT no 51, de 08/06/2021. 3. Ao constar na escritura pública de cessão dos direitos e representado pelo precatório, que o cedente transferiu apenas parte do crédito, mais precisamente 70% (setenta por cento) do respectivo montante, não se verifica a suposta preterição na reserva da quantia necessária à quitação dos honorários previamente ajustados e sobre o benefício econômico alcançado com a demanda - 30% (trinta por cento). 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente alega violação ao artigo 287 do Código Civil, defendendo que o fato de constar em cessão de crédito valor em percentual não é a mesma coisa de reservar quantia necessária à quitação dos honorários previamente ajustados e sobre o benefício econômico alcançado com a demanda. Aduz que a cessão de crédito abrange todos os seus acessórios e a sua totalidade, ao argumento de que não houve ressalvas. Pede a concessão de gratuidade de justiça (ID 62138807). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). De igual teor, confira-se a decisão monocrática proferida na PET no REsp 1874020, pelo RELATOR(A) Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, DATA DA PUBLICAÇÃO 29/05/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para o exame da questão, se o caso. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 287 do Código Civil, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Mesmo que tal impedimento fosse ultrapassado, não seria possível admitir o recurso, pois deixou a parte recorrente de colacionar julgado no sentido de demonstrar a alegada divergência jurisprudencial. Com efeito, decidiu a Corte Superior que “configura pressuposto indispensável para a comprovação da divergência jurisprudencial a adoção de uma das seguintes providências quanto a paradigma indicado como divergente: (a) a juntada de certidões; (b) a apresentação de cópia do inteiro teor do julgado; (c) a citação do repositório oficial, autorizado ou credenciado, em que se ache publicado, inclusive em mídia eletrônica; e (d) a reprodução do julgado disponível na rede mundial de computadores, com a indicação da respectiva fonte na internet” (AgInt nos EAREsp n. 1.902.746/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Corte Especial, julgado em 27/2/2024, DJe de 4/3/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015